Tribunal: CARF
Processo: 10935.723579/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de saída na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
PALLETS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os palletes como embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições. No entanto, caso se trate de pallets utilizados para o armazenamento de mercadorias no estoque, utilizados pela contribuinte continuamente, isto é, sem que seja remetido no transporte e sem o posterior retorno ou consumo, o pallet deve ser escriturado no ativo e o crédito apurado por despesas de depreciação ou integral, nos termos da lei.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias, nas operações de exportação de produtos para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão direito ao creditamento.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS.
A partir de 01/01/2011, o direito ao crédito presumido relativo às aquisições de insumo para a produção das mercadorias ou produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, somente é aplicável em relação às receitas de exportação.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.723579/2015-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.933 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de saída na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
PALLETS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os palletes como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições. No entanto,
caso se trate de pallets utilizados para o armazenamento de mercadorias no
estoque, utilizados pela contribuinte continuamente, isto é, sem que seja
remetido no transporte e sem o posterior retorno ou consumo, o pallet deve ser
escriturado no ativo e o crédito apurado por despesas de depreciação ou
integral, nos termos da lei.
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
DESPESAS.
OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS.
EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias, nas operações de exportação de produtos para o
exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão direito ao
creditamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.723579/2015-80
Fl. 3116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS.
A partir de 01/01/2011, o direito ao crédito presumido relativo às aquisições de
insumo para a produção das mercadorias ou produtos classificados nos códigos
02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, somente é aplicável em
relação às receitas de exportação.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento para
reverter as glosas de crédito (1) referente a utilização de embalagens de transporte “Pallets
OneWay”, (2) sobre serviço de despacho, serviço de inspeção e monitoramento, serviço de
emissão de certificado, dentre outros. Vencido o Conselheiro Jose Adão Vitorino de Morais. Por
voto de qualidade, negar provimento quanto à reversão dos créditos sobre as despesas incorridas
com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa. Vencidos os Conselheiros
Laercio Cruz Uliana Júnior, Ari Venramini e Jucileia de Souza Lima. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe. Por maioria de votos, negar
provimento sobre ferramentas e aparelhos de uso geral. Vencida a Conselheira Sabrina Barbosa
Coutinho, que dava provimento quanto ao crédito sobre despesas com compressores, balanças,
bombas, guilhotinas e medidores.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da decisão DRJ:

A análise do pleito da interessada (PER e Dcomp vinculadas) foi realizada pela unidade
de jurisdição da contribuinte (Delegacia da Receita Federal de Cascavel-Safis), com
base no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) 09.1.03.00-2015-00681-
4, a qual, conforme o Termo de Auditoria Fiscal, de 05 de agosto de 2016, reconheceu a
existência parcial do direito creditório solicitado, no valor total de R$ 2.113.551,76.

Fl. 3117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

Ainda, com base nas conclusões da auditoria fiscal (termo acima citado), a autoridade a
quo emitiu as seguintes decisões administrativas relativas ao direito creditório e às
compensações a ele vinculadas:

Despacho Decisório no 89/2016 (Safis), de 05 de agosto de 2016, por meio do qual
reconheceu a existência do direito creditório identificado na auditoria fiscal, ou seja, no
valor R$ 2.113.551,76, com a observação de que esse crédito deveria ser corrigido
monetariamente em razão de segurança obtida no Mandado de Segurança no
5001511.71-2016.4.04.7005/PR;

Adendo Retificador ao Despacho Decisório no 89/2016 (Safis), de 09 de agosto de 2016,
por meio do qual retificou parcialmente a conclusão proferida no despacho decisório
mencionado, fazendo constar que o presente processo não se encontrava albergado pelo
Mandado de Segurança no 5001511.71-2016.4.04.7005/PR, uma vez que a cláusula de
correção determinada pelo Mandado de Segurança contemplava tão somente os pedidos
relativos ao 3o e 4o trimestres de 2014.

Despacho Decisório no 686/2016 (Saort), de 16 de agosto de 2016, por meio do qual:

homologou integramente as compensações declaradas nas Dcomp no
04916.42357.170914.1.3.19-6025, no 09286.47966.300115.1.3.19-8206 e no
22996.97636.020215.1.3.19-2741;

reconheceu o direito ao ressarcimento de saldo credor, no valor de R$ 967.430,15,
destacando que ele deve ser utilizado na compensação de ofício, conforme previsto no
art. 61 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, ou ressarcido em espécie ao
contribuinte.

Ressaltou que, em face do decidido no Mandado de Segurança 5005827-
64.2015.4.04.7005/PR, a compensação de ofício não deve ocorrer em relação a débitos
com exigibilidade suspensa, incluídos os débitos regularmente parcelados; e

Ressaltou que, em consonância com as previsões contidas nos art. 13 e 15, inciso VI, da
Lei no 10.833/2003, não existe incidência de atualização monetária ou juros sobre o
saldo credor reconhecido.

Termo de Auditoria Fiscal

Consoante se verifica acima, as decisões administrativas, relativas ao reconhecimento
parcial do direito creditório, tiveram por base as conclusões constantes do Termo de
Auditoria Fiscal, de 05 de agosto de 2016, o qual é resumido a seguir.

Primeiramente, é de se notar, que no citado procedimento fiscal foram analisados todos
os pedidos de ressarcimento das contribuições cumulativas (PIS e Cofins) do ano de
2014, ou seja, a ação fiscal desenvolvida junto à contribuinte visou a verificação do
direito creditório relativo aos quatro trimestres do ano de 2014 das duas contribuições
não cumulativas (PIS e Cofins), os quais foram solicitados por meio de quatro pedidos
de ressarcimento - PER do PIS/Pasep e outros quatro da COFINS. De se notar, também,
que para
verificação dos direitos creditórios pleiteados foram analisados os registros da
Escrituração Fiscal Digital relativa ao PIS/PASEP e à Cofins (EFD-Contribuições) e
todos os documentos, declarações, planilhas, esclarecimentos e arquivos em meio
magnético, apresentados pela interessada durante o procedimento fiscal. Ademais, é de
se destacar que todos os documentos coletados (intimações efetivadas no curso dos
trabalhos de auditoria, bem como as respectivas respostas) foram juntados num único
processo eletrônico auxiliar, de no 10935.722155/2016- 89.

Fl. 3118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

No mencionado termo de auditoria, observa-se que a fiscalização relata, de forma
detalhada, como a análise dos direitos creditórios foi realizada. Narra, dentre outros
pontos, a atividade econômica explorada pela contribuinte, a fundamentação legal para
o pedido e as intimações, reintimações e respectivas respostas e documentos
apresentados pela contribuinte. Descreve, também, as análises de auditoria realizadas e
as apurações das bases de cálculo dos créditos, básicos e presumidos, e as apurações dos
créditos não cumulativos reconhecidos. Ademais, menciona tanto os documentos
utilizados na análise quanto a legislação que fundamenta os ajustes e glosas efetivadas
(em relação às informações constantes da Escrituração Digital) nos períodos auditados.
Do citado procedimento fiscal, cabe destacar o método de análise empregado pela
fiscalização, o qual, consoante o contido no item 6. Considerações Gerais Antes da
Análise, foi realizado por meio de três fases distintas a saber:
“1a) Análise Preliminar. Nesta etapa são comparados os valores dos créditos
mencionados nos Pedidos de Ressarcimento com aqueles resumidos nos Blocos M100 e
M500 da escrituração fiscal digital (EFDContribuições) e a consistência da base de
cálculo escriturada nos Blocos M105 e M505 com os documentos e operações
escrituradas nos Blocos A a F desse mesmo arquivo;
2a) Análise das Composições. Nesta etapa é analisada a conformidade dos documentos e
operações escrituradas como base de cálculo dos créditos com a legislação fiscal e com
os documentos-suporte, quer sejam digitais, quer sejam físicos;
3a) Apuração dos Créditos. Nesta etapa são apurados os créditos básicos e créditos
presumidos calculados sobre as mercadorias, insumos, despesas e encargos acatados
pela Auditoria- Fiscal. Na sequência, verifica-se o cálculo das contribuições e as
compensações registradas no sistema, para, ao final, evidenciar o saldo disponível para
ressarcimento.”
No tocante a primeira fase, conforme o disposto no item 7. Analise Preliminar, constata-
se que: (i) a comparação dos valores dos créditos mencionados no PER com aqueles
resumidos nos Blocos M100 e M500 da escrituração fiscal digital (EFDContribuições),
resultou na identificação de um saldo de crédito escriturado (nas EFD- Contribuições)
no valor de R$ 3.627.920,93, ou seja, R$ 1.168,83 maior do que o crédito solicitado R$
3.626.752,10; e (ii) a verificação da consistência da base de cálculo escriturada nos
Blocos M105 e M505 com os documentos e operações escrituradas nos Blocos A a F
desse mesmo arquivo, resultou na identificação de uma base de cálculo de créditos
(utilizada como parâmetro para os ajustes/glosas) no valor de R$ 69.483.124,95.
Já em relação a segunda fase (item 8. Análise das Composições da Base de Cálculo),
ressalta-se que a auditoria efetivou, primeiramente, um remanejamento dos créditos
básicos informados nos EFD-Contribuições. Referido remanejamento, nota-se, foi
realizado a partir da composição dos itens por natureza, à semelhança do método
anteriormente utilizado quando da vigência dos DACON, sendo os créditos
classificados nas seguintes naturezas: 01 – Aquisição de bens para revenda; 02 –
Aquisição de bens utilizados como insumo; 03 – Aquisição de serviços utilizados como
insumos; 04 – Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor; 05 – Aluguéis
de prédios; 06 – Aluguéis de máquinas e equipamentos; 07 -Armazenamento
Armazenamento de mercadoria e frete na operação de venda; 10 – Máquinas, equip e
outros bens incorporados ao Ativo Imobilizado (pelo preço de aquisição); 12 –
Devolução de vendas sujeitas à incidência não cumulativa; e 13 – Outras operações com
direito a crédito. Ainda, segundo a fiscalização, “a EFD-Contribuições encaminhada ao
SPED apresentava diversas irregularidades que a tornavam imprestável para a análise da
procedência dos créditos, sem que antes fosse saneada”, e, portanto, os créditos foram
transferidos (reclassificados por natureza) conforme os quadros constantes do tópico
8.1. Do remanejamento de itens.
Dentro da segunda fase ainda, a fiscalização faz diversas considerações sobre o crédito
presumido. Nessas considerações destacam-se as seguintes constatações realizadas pela
fiscalização:
“Os documentos de aquisição dos insumos sujeitos ao crédito presumido não foram
regularmente escriturados na EFD-Contribuições, conforme dispõe as instruções
vigentes. O que a interessada fez foi registrar no Bloco F100 tão-somente a base de
Fl. 3119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

cálculo totalizada sujeita ao crédito presumido correspondentes aos CSTs 60 (Mercado
Interno) e 62 (Mercado Externo).”
(...)
“Os principais bens produzidos e comercializados pela interessada estão compreendidos
nos NCMs 02.03 (carnes de suínos) e 02.07 (carnes de aves) que, como se observa,
tornaram-se inaplicáveis no Mercado Interno pela Lei no 10.925. Adicionalmente, a
interessada produz a ração utilizada na alimentação de aves, compreendida no NCM
23.09.90, também citado no mesmo disposto legal e, portanto, também inaplicável no
citado mercado.
Os benefícios da Lei 10.925 só alcançam, portanto, os bens produzidos pela interessada
não compreendidos na Lei 12.350, como é o caso dos embutidos (NCM 1601.00.00).”
Após, prosseguindo na segunda fase, a fiscalização relata que as bases de cálculo
escrituradas nas EFD-Contribuições foram submetidas a dois tipos de crítica, as quais
foram denominados de Análise Escritural e Análise Documental.
Na primeira crítica, os registros das mercadorias, insumos, despesas e encargos, foram
submetidos a cinco testes pré-programados, conforme as especificações da própria
fiscalização abaixo reproduzidas:
“Crítica 1 – Período de apuração: neste teste verificamos se os itens foram adquiridos
dentro do período de apuração indicado (trimestre). Documentos de aquisição com até
dez dias antes do período também foram acatados. A Auditoria-Fiscal considerou esse
período como uma margem suficiente para o transporte e entrada dos insumos no
processo produtivo. Documentos apropriados fora desse período são suspeitos e podem
ensejar uma tentativa de apropriação do crédito em duplicidade;
Crítica 2 – Itens duplicados: neste teste verificamos se os itens foram computados mais
de uma vez, dentro de um mesmo período de apuração, considerando apenas a natureza
sob análise; ̈ Crítica 3 – Natureza jurídica: neste teste verificamos se os itens foram
efetivamente adquiridos de pessoas jurídicas, contribuintes do PIS/PASEP e COFINS, e
não de pessoas físicas, a não ser, é claro, no que se refere a insumos com direito ao
crédito presumido;
Crítica 4 – Transferências internas: neste teste verificamos se as mercadorias e insumos
foram objeto de transferência interna entre estabelecimentos da própria interessada;
Crítica 5 – Validação dos itens: neste teste cruzamos as listagens de mercadorias,
insumos, despesas e encargos analisadas e validadas previamente pela auditoria, dentro
de cada natureza, com os itens escriturados pela interessada na EFD-Contribuições. Ao
invés de analisar individualmente os itens escriturados em cada trimestre, optamos, em
alguns casos, pela produção de uma tabela de referência anual que englobasse todos os
itens sob análise. Essa tabela foi elaborada tendo, como pano de fundo, os registros
extraídos da EFD- Contribuições e, como complemento, as informações adicionais
prestadas pela interessada mediante intimação. A tabela de referência contém a análise
conclusiva da Auditoria-Fiscal quanto à procedência ou não de cada item como gerador
de crédito.”
Por sua vez, na segunda crítica (Análise Documental), foram requisitadas amostras dos
documentos representativos de cada bloco de registros, sendo que: “Quando
compatíveis, os documentos ensejaram a habilitação e a aceitação de todo o bloco.
Quando incompatíveis, ensejaram glosas específicas ou de todo bloco ou, ainda, quando
necessário, a requisição de documentos e/ou informações complementares.”
Nesse sentido, a fiscalização relata que aplicou os testes (Análise Escritural e Análise
Documental) nas bases de cálculo dos créditos básicos (naturezas de 01 a 13), as quais,
observa-se, já haviam sido ajustadas nas fases anteriores (analise preliminar e análise
das composições das base de cálculos com o remanejamento de itens). Os resultados dos
testes, para cada uma das naturezas (de 01 a 13), constam resumidos a seguir:
- Aquisição de bens para revenda – natureza 01 – nesse item os testes aplicados para
validação da base de cálculo não apontaram inconformidades.
Aquisição de Bens Utilizados como Insumo – natureza 02 – Consoante as alegações da
fiscalização, a contribuinte registrou como base de cálculo dos créditos todos os bens
utilizados em seu processo de produção e não somente aqueles autorizados pela
legislação. Os testes aplicados para validação da base de cálculo apontaram a existência
de diversas inconformidades, com glosa de 7.612 itens, no montante de R$
Fl. 3120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

4.163.488,30, restando os itens excluídos (da base de cálculo dos créditos), bem como
as razões das glosas, demonstrados no Anexo E. Ainda, conforme a autoridade a quo as
glosas efetivadas nessa natureza, foram decorrentes dos seguintes motivos: Glosa 01 –
Análises laboratoriais, Glosa 02 – Ativo imobilizado, Glosa 03 – Bem de uso geral,
Glosa 04 – Data do documento incompatível, Glosa 05 – Embalagem de transporte,
Glosa 06 – Ferramentas e aparelhos de uso geral, Glosa 07 – Higiene e limpeza, Glosa
08 – Indicado como indevido pela própria interessada, Glosa 09 – Manutenção de
florestas, Glosa 10 – Manutenção de frota para transporte interno, Glosa 11 –
Manutenção predial, Glosa 12 – Não aplicado diretamente na produção, Glosa 13 –
Sistema de efluentes e Glosa 14 – Uniformes e equipamentos de proteção.
Aquisição de Serviços Utilizados como Insumo – natureza 03 – De igual forma ao item
precedente, a fiscalização alega que a contribuinte registrou como base de cálculo dos
créditos todos os serviços utilizados em seu processo de produção e não somente
aqueles autorizados pela legislação. Os testes aplicados para validação da base de
cálculo apontaram a existência de diversas inconformidades com a glosa de 2.811 itens,
no montante de R$ 6.947.279,17, restando os itens excluídos (da base de cálculo dos
créditos), bem como as razões das glosas, demonstrados no Anexo F. Ainda, conforme a
autoridade a quo, as glosas efetivadas nessa natureza foram decorrentes dos seguintes
motivos: Glosa 01 – Análises laboratoriais, Glosa 02
– Data do documento incompatível, Glosa 03 – Despesa comercial sem direito a crédito,
Glosa 04 – Frete interno, Glosa 05 – Higiene e Limpeza, Glosa 06 – Interessada
classificou como crédito indevido, Glosa 07 – Item não dá direito ao crédito básico,
Glosa 08 – Manutenção de florestas, Glosa 09 – Manutenção de frota para transporte
interno, Glosa 10 – Não aplicado diretamente na produção, Glosa 11 – Não corresponde
a serviços como insumo, Glosa 12 – Serviços pós-produção, Glosa 13 – Sistema de
efluentes, Glosa 14 – Transporte Interno e Glosa 15 - Uniformes e equipamentos de
proteção.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado pela DRJ conforme
consta em ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
NORMAS
VIGENTES.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em
sede de julgamento, negar validade às normas vigentes.
PROVAS. INSU1FICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas
baseadas na escrituração contábil/fiscal do contribuinte,
não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos
alegados na impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E
SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
Fl. 3121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem
ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço
creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado
pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela
singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição
legal.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. ATENDIMENTO AO REGIME
DA COMPETÊNCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
O
aproveitamento de
créditos
extemporâneos
das
contribuições não cumulativas, do PIS/Pasep e da Cofins,
deve seguir o regime da competência contábil, ou seja,
deve ser realizado nas competências (períodos de
apuração) relativas aos fatos que lhes deram causa,
havendo a necessidade de se realizar a retificação das
obrigações
acessórias
(Dacon,
DCTF
e
EFD-
Contribuições) correspondentes.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. VEDAÇÃO.
As embalagens para transporte de mercadorias acabadas
são considerados gastos posteriores à finalização do
processo de produção e, portanto, não geram direito ao
crédito da não cumulatividade da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FERRAMENTAS.
VEDAÇÃO.
As ferramentas, bem como os itens consumidos para suas
operações, não concedem direito ao crédito das
contribuições não cumulativas, posto que não se
subsumem no conceito de insumo.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. PARTES E
PEÇAS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Os gastos com bens e serviços adquiridos que estejam
vinculados a uma das etapas do processo de produção de
bens destinados à venda ou utilizados na manutenção de
bens do ativo da pessoa jurídica responsáveis pela
Fl. 3122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

produção de insumo ou de bens podem ser considerados
como insumos geradores de créditos das contribuições não
cumulativas do PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. CUSTOS PÓS-
PRODUÇÃO. VEDAÇÃO.
Os custos e despesas utilizados após a finalização do
processo de produção ou da prestação do serviço não
concedem direito ao crédito das contribuições não
cumulativas, uma vez que não se amoldam ao conceito de
insumo.
NÃO
CUMULATIVIDADE
CRÉDITO.
FRETES.
PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de frete relativas a transporte de produtos
acabados realizados em ou entre estabelecimentos da
pessoa jurídica não concedem direito ao crédito das
contribuições não cumulativas.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
O direito ao crédito sobre a depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, estende-se a todos os bens responsáveis por
qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviço.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO.
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS.
A partir de 01/01/2011, o direito ao crédito presumido
relativo às aquisições de insumo para a produção das
mercadorias ou produtos
classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07 e 0210.1 da NCM, somente é aplicável em relação
às receitas de exportação.
Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
Diante do parcial provimento, a contribuinte a pede reforma em síntese das
seguintes glosas:
a) glosa 2, referente à aquisição de ativo imobilizado utilizado no processo
produtivo;
b) glosa 4, sobre o credito extemporâneo;
Fl. 3123
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

c) referente a utilização de embalagens de transporte “Pallets OneWay”;
d) glosa 6, sobre ferramentas e aparelhos de uso geral;
e) glosa 9, referente a manutenção de florestas;
f) glosa 11, sobre bens adquiridos para manutenção predial da sede da
empresa;
g) natureza 3, glosas 3 e 12, sobre serviço de despacho, serviço de inspeção e
monitoramento, serviço de emissão de certificado, dentre outros;
h) glosas 4 e 14, referentes ao frete e transporte interno;
i) glosa 7, referente a item que não concede crédito básico;
j) glosa 8, sobre manutenção de florestas;
k) glosa 13, referente a energia elétrica e térmica;
l) glosa de natureza 5, sobre aluguéis de prédios;
m) glosa referente a aluguel de máquinas e equipamentos, naturezas 5 e 6;
n) glosa quanto ao crédito presumido de exportação (CST 62 e 60).
o) atualização pela taxa SELIC;

É o relatório.
Voto Vencido

Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Inicialmente não conheço do tópico correção pela taxa SELIC, uma vez que se
encontra em discussão judicial (mandado de segurança no 5004798-71.2018.4.04.7005/PR, da 1o
Vara Federal de Cascavel da Seção Judiciária do Paraná.) como já mencionada pela contribuinte
em seu recurso:
O pedido de atualização dos créditos pela SELIC não foi analisado em sede
administrativa pelo fato de que a questão de mérito se encontra em discussão no
mandado de segurança no 5004798-71.2018.4.04.7005/PR, da 1o Vara Federal de
Cascavel da Seção Judiciária do Paraná.
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

Assim, nos termos da sumula 1 do CARF, não conheço em parte do recurso:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Assim, conheço das demais matérias.
Ainda, verifica-se do despacho decisório que a fiscalização auditou o SPED, os
livros contábeis, fiscais e demais documentos, como planilhas, juntadas pela Recorrente durante
o procedimento e, como conclusão, realizou diversas glosas relacionadas com os créditos
presumidos da agroindústria, tanto no mercado interno, quanto na exportação, nos termos das
Leis 10.925/2004 e 12.350/2010.
Ressalta-se que o voto DRJ reverteu diversas glosas considerando o conceito de
insumo fixado no RESp n. 1.221.170/PR, Nota SEI/PGFN no 63/2018 Parecer COSIT no 5 e IN
1911/2019.
Pois bem, passo realizar análise de item a item.
CONCEITO DE INSUMO
O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento, em sede de recursos
repetitivos, do REsp no 1.221.170/PR, que julgou como ilegais as Instruções Normativas no
247/2002 e 404/2004 ao firmar a seguinte tese: “O conceito de insumo deve ser aferido a luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a importância de determinado item,
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte” (grifei):
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
Fl. 3125
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (grifei)
Da leitura do voto da lavra da Ministra Regina Helena Costa, extrai-se que sua
decisão se fundamenta em decisões da Câmara Superior da 3a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, destacando que o contexto da essencialidade ou relevância de uma
despesa deve sempre ser analisada em relação à imprescindibilidade para a atividade produtiva
(leia-se produção de bens) ou para a prestação de serviços, para que possa ser considerado
insumo:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
(...) Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se sujeitam,
os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de Fabricação",
englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e exames
laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de limpeza, seguros,
viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas com Vendas",
incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos, viagens, conduções,
fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone e
comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
(grifei)
Fl. 3126
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

Passa-se, então, à análise das glosas

2. GLOSA 2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO
UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO;
Não assiste a mesma sorte em relação as estruturas metálicas. Isso porque, neste
caso, a lei restringe a apuração de créditos sobre as despesas de depreciação das máquinas e
equipamentos utilizados na produção de bens destinados à venda:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços
No caso concreto, por se tratar de pedido de ressarcimento, caberia à contribuinte
demonstrar qual a função destes ativos no processo produtivo.
Apenas alega que é utilizado no processo industrial e junta nota fiscal, assim, não
tendo condão de demonstrar a sua efetiva aplicação.
Diante da ausência desta demonstração, não é possível a reversão das glosas neste
ponto.

1. GLOSA 4, SOBRE CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO;
Em relação aos créditos extemporâneos, a fiscalização não atendeu o pleito da
contribuinte por entender que deveria ter ocorrido retificação de DCTF e DACON, vejamos:

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ATENDIMENTO AO
REGIME DA COMPETÊNCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
DE DACON E DCTF.
O aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições não cumulativas, do
PIS/Pasep e da Cofins, deve seguir o regime da competência contábil, ou seja, deve ser
realizado nas competências (períodos de apuração) relativas aos fatos que lhes deram
causa, havendo a necessidade de se realizar a retificação das obrigações acessórias
(Dacon, DCTF e EFD-Contribuições) correspondentes.

(...)
Assim, reforçando o que foi dito anteriormente, resta muito claro que os contribuintes
até podem utilizar os créditos de forma extemporânea (ou seja, em outro momento
posterior que não seja o da apuração), mas esses créditos, necessariamente, devem ser
apurados (escriturados/registrados) nos períodos de suas competências.
Como se verifica, os créditos não cumulativos das contribuições (PIS e Cofins) devem
ser registrados nos períodos de suas competências (ou seja, nas datas de ocorrências dos
Fl. 3127
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

fatos geradores dos créditos), sendo que na ocorrência (detecção) de erros em relação à
escrituração/apropriação dos créditos o procedimento correto é o de retificação da
escrituração/apropriação e não, como quer fazer crer a interessada, de
reconhecimento/apropriação extemporânea dos créditos.

Resta evidente que a reversão pela DRJ não ocorreu por ausência de retificação
dos mencionados documentos.
No entanto, meu posicionamento diverge da decisão de piso, pois, compreendo
que em nome da verdade material os créditos podem ser apropriados extemporaneamente,
independentemente de retificação das declarações ou demonstrativos, mas desde que
comprovada a sua não utilização em períodos anteriores e respeitado o prazo prescritivo para se
pleitear o direito. Nesse sentido:

Número do processo: 19515.720040/2015-94
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÕES OU DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os
créditos
podem
ser
apropriados
extemporaneamente,
independentemente de retificação de declarações ou demonstrativos, mas
desde que comprovada a sua não utilização em períodos anteriores e
respeitado o prazo prescritivo para se pleitear o direito.
Numero da decisão: 3201-009.845
Nome do relator: HELCIO LAFETA REIS

Assim, voto em reverter a glosa.

2. GLOSA 5, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE EMBALAGENS DE
TRANSPORTE - PALLETS

Pela narrativa da fiscalização, percebe-se que os pallets aqui considerados são
embalagens utilizadas no manuseio e transporte dos produtos já acabados. Trata-se, portanto, de
materiais utilizados para embalar seus produtos destinados à venda, de modo a garantir que
cheguem em perfeitas condições ao destino final, não mais retornando para o estabelecimento da
contribuinte.
É possível identificar a utilização destes pallets como embalagens de transporte.
Portanto, a aquisição destes produtos são gastos relacionados ao seu processo
produtivo, essenciais para o desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção. Com
Fl. 3128
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

isso, é possível a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre tais gastos, nos termos do artigo
3o, II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Este tem sido o entendimento pacífico deste E. CARF, inclusive da Câmara
Superior, conforme ementa abaixo:
Acórdão no - 9303-009.734. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicado em 11/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS. PALLETS, CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados na armazenagem de matérias-
primas e/ ou mercadorias produzidas e destinadas à comercialização enquadram-se na
definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede
de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar
créditos sobre tais custos/despesas.
---
Acórdão no 3201-005.721. Relator Leonardo Correia Lima Macedo. Publicado em
13/11/2019
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES.
ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais
amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos industrializados (IPI) e
mais restrito do que aquele da legislação do imposto sobre a renda (IRPJ), abrangendo
os bens e serviços que integram o custo de produção. A respeito de paletes, estrados e
semelhantes encontrando-se preenchidos os requisitos para a tomada do crédito das
contribuições sociais especificamente sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância
para a preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos
destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino
final; ii) seu integral consumo no processo produtivo, protegendo o produto, sendo
descartados pelo adquirente e não mais retornando para o estabelecimento da
contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito.
Desta feita, deve-se reverter as glosas.
Fl. 3129
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

3. GLOSA 6, SOBRE FERRAMENTAS E APARELHOS DE USO
GERAL;

A contribuinte aduz que as ferramentas e aparelhos de uso geral são insumos,
sendo que os gastos são necessários para o desenvolvimento de sua atividade. No acórdão DRJ
assim constou:
Ao se analisar o Anexo E (que detalha as glosas efetuadas), constata-se que tratam-se de
ferramentas (como: alicates, discos de corte, limas e chaves de fenda, combinada e
Allen) e aparelhos/equipamentos em geral (como: compressores, balanças. bombas,
guilhotinas e medidores).

Em caso análogo, essa Turma proferiu voto revertendo tais glosas, vejamos:

Considerando a grande quantidade de operações e a variedade de bens e serviços
vinculados, no demonstrativo de apuração da base de cálculo dos créditos básicos as
mesmas foram segregadas da forma a seguir indicada, tendo sido observado, no caso da
intimação no 1, a mesma designação apontada pelo contribuinte nas informações
prestadas:
(...)
► Intimação no 1 – item “b”: comissão de intermediação, aferição e calibração de
balanças, afiação de facas, análise laboratorial, assistência técnica em compressores de
ar, conserto de caixas plásticas utilizadas no transporte de aves para abate, controle de
qualidade, dedetização de frigorífico e fábrica de rações, inspeção e certificação de
embarque, limpeza e higienização, manutenção de reflorestamento, monitoramento de
contêineres,
monitoramento
de
veículos
transportadores,
reforma
de
máquinas/equipamentos, retirada de resíduos, tratamento de resíduos, laudos de
segurança;
(...)
Entendo, por isso, que os serviços de aferição e calibração de balanças, afiação de facas,
assistência técnica em compressores de ar, conserto de caixas plásticas utilizadas no
transporte de aves e peças e serviços de manutenção de balanças e motores elétricos
estão inseridos nas despesas com manutenção de equipamentos, revertendo-se as glosas
conforme tópico anterior.
Numero do processo: 10935.903364/2013-89
Nome do relator: Salvador Cândido Brandão Junior
Numero da decisão: 3301-008.898

Diante disso, reverto as glosas pelo mesmo fundamento.
Fl. 3130
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

4. GLOSA 8 E 9, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE FLORESTAS;

Do demonstrativo de glosas elaborado pela fiscalização, também se extrai a glosa
de crédito apurado sobre despesas com bens e serviços de manutenção de florestas. Em seu
recurso, a Recorrente afirma que são despesas decorrentes de diretrizes socioambientais que
determinam a compensação ambiental de áreas de preservação permanente, em decorrência de
eventuais danos ambientais causados pela exploração da atividade agroindustrial.
Portanto, a glosa em questão está relacionada com dispêndio de bens e serviços
supostamente utilizados como insumos da atividade industrial, mas na verdade se tratam de
contratação de serviços e bens utilizado no reflorestamento (mudas de eucalipto) para
compensação ambiental.
Não se identifica, aqui, uma relação de essencialidade e relevância destes
dispêndios para o processo produtivo. Desta feita, não há espaço para reversão das glosas neste
ponto.
5. GLOSA 11, SOBRE BENS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO
PREDIAL DA SEDE DA EMPRESA;
A contribuinte pleiteia reforma em relação a manutenção predial, como como
lâmpadas, luminárias, plugs e tomadas, dentre outros. Alega que tais equipamentos são
essenciais, assim alegando que tais produtos são utilizados em suas granjas conformes consta em
fl. 414, vejamos:

Com efeito, a contribuinte ao relacionar os itens no Anexo E, e em sua defesa, não
logrou sorte em demonstrar que tais produtos são utilizados em seu matadouro, inclusive, por
Fl. 3131
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

existir inúmeras características de cada produto, não podendo se deduzir que seriam aplicados no
desenvolvimento de sua atividade.
Nego provimento.

6. NATUREZA 3, GLOSAS 3 E 12, SOBRE SERVIÇO DE
DESPACHO, SERVIÇO DE INSPEÇÃO E MONITORAMENTO,
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, DENTRE OUTROS;

Sustenta a contribuinte:
O órgão julgador manteve as glosas 3 e 12, da natureza 3, que são respectivamente
custos com exportação e gastos com serviço de despacho, serviço de inspeção e
monitoramento, serviço de emissão de certificado, dentre outros, ao fundamento de que
correspondem a despesas e/ou gastos vinculados a atividades comerciais, posteriores à
produção dos bens produzidos e/ou serviços prestados, conforme Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 2018, e IN RFB no 1911, de 2019.
No que se refere a glosa 3, das despesas com a exportação, a i. Autoridade Fiscal glosou
serviços essenciais à atividade desenvolvida pela Recorrente como, por exemplo:
serviço de despacho; serviço de inspeção e monitoramento; serviço de emissão e
certificado, dentre outros.
Também realizou glosas de crédito relacionadas com os gastos realizados com a
aquisição de serviços vinculados à operacionalização das exportações dos bens produzidos pela
empresa. A fiscalização glosou os créditos sobre tais despesas por não terem sido utilizados no
processo produtivo e por representarem um gasto efetuado posteriormente à conclusão do
mesmo.
Sustenta a tese de defesa que são serviços utilizados na operacionalização dos
produtos destinados à exportação, serviços estes, imprescindíveis para a realização das vendas ao
mercado externo via portos, tendo como os setores de aplicação, o industrial e o de vendas.
Com razão a Recorrente quando afirma que tem como uma das suas principais
receitas, as vendas de produtos destinados ao mercado externo, sendo a contratação desses
serviços, necessários e imprescindíveis para a efetivação de suas operações, com a remessa de
seus produtos para o porto de exportação, a descarga, o armazenamento e os serviços de
embarque nos navios, quando destinados ao mercado externo, sem o que, não haveria a
possibilidade de serem realizadas, devendo, portanto, estes serviços serem considerados
passíveis de credito da contribuição aqui discutida, tomando como premissa a essencialidade do
serviço à atividade exercida.
Nesse sentido:
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
DESPESAS.
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Fl. 3132
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de
produtos para o exterior, constituem despesas na operação de venda e,
portanto, dão direito ao creditamento.” (Processo no 13888.003085/2005-
12; Acórdão no 3201- 006.374; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade; sessão de 18/12/2019)
Conforme o acima exposto, voto por reverter.
7. GLOSAS 4 E 14, REFERENTES AO FRETE E TRANSPORTE
INTERNO;
Sustenta a contribuinte:

O órgão julgador manteve as glosas 4 e 14, referentes ao frete e transporte interno, ao
fundamento de que inexiste nos autos comprovação de que todas as despesas de fretes
estão relacionadas com aquisição de insumos, de bens para revenda ou de bens
destinados ao ativo imobilizado (hipótese i) ou com o transporte de produtos em
elaboração realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica (hipótese iii).
(...)
No entanto, não deferiu as devidas reversões aos fundamentos de que: a) os fretes
relativos ao custo de aquisição dos produtos adquiridos devem ser demonstrados em
conjunto com os bens adquiridos e não como um serviço apartado; b) existem despesas
de transporte de pessoas/funcionários e pequenas encomendas prestados por empresas
de transporte rodoviário de passageiros e c) inexistiria comprovação de que todos os
fretes constantes no demonstrativo são custos sobre os fretes pagos na aquisição de
insumos, de bens para revenda ou de bens destinados ao ativo imobilizado ou sobre
fretes pagos relativos aos serviços de transporte de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica.
(...)
Por fim, importa salientar que as empresas citadas de transporte rodoviário de
passageiros e pequenas encomendas (Eucatur e Princesa dos Campos) também prestam
serviço de frete para encomendas de grande porte, como as enviadas pela Recorrente, ao
contrário do afirma a autoridade fiscal. Vejamos a publicidade utilizada pelas empresas
quanto ao frete de encomendas de grande porte:
(...)
Em caso análogo já decidiu essa turma julgadora:
FRETE INTERNO - ARMAZENAMENTO E ESTABELECIMENTOS
Do demonstrativo de glosas elaborado pela fiscalização, percebe-se que a fiscalização
realizou a glosa dos créditos apropriados em decorrência de gastos efetuados com fretes
para armazenamento de produtos e sobre transferência de produtos para outros
estabelecimentos da Recorrente.
Fl. 3133
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

Na r. decisão de piso, a DRJ argumentou a inexistência de previsão legal para a
apropriação de frete interno, mencionando o inciso IX do artigo 3o da Lei 10833/2003
como a única possibilidade prevista em lei, isto é, apenas os fretes nas operações de
venda.
Em conclusão, fretes relativos às transferências entre estabelecimentos da mesma
empresa, seja de produto acabado, seja de insumos, representam meramente despesas
operacionais da empresa, não podendo ser classificados como insumos os serviços
correspondentes. Igualmente, transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos
ou para estabelecimentos varejistas não constitui etapa de seu processo produtivo, razão
pela qual o respectivo frete também não enseja crédito de PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativo.
Reverte-se as glosas neste ponto. As turmas ordinárias e a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais possuem entendimento consolidado na matéria, tratando-se de uma
despesa que compõe o custo de produção:
Acórdão no -3201-006.152. Relator Hélcio Lafetá Reis. Publicação 11/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
(...)
CRÉDITO.
FRETES.
TRANSPORTE
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA
E
PARA
ARMAZÉNS
GERAIS.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa ou destinados a armazéns gerais, observados os demais
requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e
prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
---
Acórdão 9303-009.736. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicação 11/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS, EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE,
FERRAMENTAS
E
MATERIAIS.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
LIMPEZA
E
INSPEÇÃO
SANITÁRIA
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes entre estabelecimentos para transporte de
produtos acabados, com embalagens para transporte dos produtos acabados, com
ferramentas e materiais utilizados nas máquinas e equipamentos de produção/fabricação
Fl. 3134
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

e com limpeza e inspeção sanitária enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede
de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar
créditos sobre tais custos/despesas.
O frete de produtos acabados entre estabelecimentos compõe o custo de produção,
fazendo parte do processo produtivo, devendo ser reconhecido como insumo.
É de se reconhecer, portanto, o direito à apuração dos créditos das contribuições sobre
as despesas incorridas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa e para armazenamento.

Numero do processo: 10935.903364/2013-89
Nome do relator: Salvador Cândido Brandão Junior
Diante do exposto adoto as razoes expostas, e o direito à apuração dos créditos
das contribuições sobre as despesas incorridas com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa e para armazenamento, com exceção do transporte de
passageiros.

8. ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE NA OPERACAO
DE VENDA – NATUREZA7

Neste tópico foi negado ao pleito da contribuinte nos seguintes termos:

No tocante a presente natureza, a fiscalização excluiu itens (1.355) da base de cálculo
dos créditos, efetivando as glosas, conforme o Anexo J, com os seguintes motivos:
Glosa 01 – Data do documento incompatível, Glosa 02 – Não se enquadra como
frete e Glosa 03 – Não se enquadra como frete sobre vendas.
Por seu turno, a interessada argumenta o seguinte:
Glosa 01 – Discorda, mais um vez, do posicionamento fiscal e afirma que
o crédito foi apropriado dentro do prazo legal, nos meses subseqüentes
aos de aquisição dos serviços.

Glosa 02 – Diz, primeiramente, que esses serviços deveriam ser
considerados como transporte interno, uma vez que se enquadram
perfeitamente no conceito de frete. Acrescenta que as despesas são
suportadas pela empresa para o exercício de sua atividade fim, que é a
comercialização de seus produtos.
Fl. 3135
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

Glosa 03 – Argumenta que a natureza das operações são idênticas às
tratadas na “glosa de frete interno” ou “não se enquadra como frete”, pois
tratam-se de fretes relativos a vendas de produtos e ou aquisição de
insumos, cujos os custos foram suportados pela manifestante.
Sem razão a interessada.
Primeiro, no que diz respeito a glosa 01, em razão dos motivos apresentados no
subtópico acima de nome idêntico, constante do tópico Bens Utilizados como Insumo.

E segundo, em relação às outras duas motivações, porque, como dito no subtópico Frete
Interno e Transporte Interno, do tópico Serviços Utilizados com Insumo, não consta
comprovado no processo que os fretes pagos são relativos a serviços de transporte de
matérias-primas e/ou de produtos em elaboração realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica. Nesse sentido, aliás, é de se notar, consoante a
coluna DescriçãodoItem do anexo elaborado pela fiscalização, que existem diversas
despesas de fretes concernentes a transporte/remessa de documentos, as quais não
concedem direito ao crédito.

Diante da ausência de provas, adoto os fundamentos da DRJ e mantenho a glosa.

9. GLOSA 7, REFERENTE A ITEM QUE NÃO CONCEDE CRÉDITO
BÁSICO;
Argumenta a contribuinte que se trata de farelo de soja, utilizado na ração e por tal
razão teria direito ao crédito básico.
A fiscalização glosou tais créditos por não serem permitidos segundo a legislação
vigente e, por compreender que essas razoes era enviada para os produtores e quando do envio
das aves para a contribuinte, já se tomaria o crédito.
Diante do fato da contribuinte não ter desconstituído tal argumento, mantenho a
glosa.

10. GLOSA 13, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA;

Aduziu a DRJ:
o documento relativo à despesa de energia elétrica (glosada) foi emitido
em 13/12/2013 e os respectivos créditos das contribuições (PIS e Cofins)
deveriam, portanto, ter sido apropriados no 4o trimestre de 2013.
Fl. 3136
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

Aduz a DRJ que teria de ter tomado o crédito no primeiro trimestre de
2014.
Nesse CARF posicionamento nesse sentido:

Número do processo: 13884.902378/2012-35
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Jan 25 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Thu Mar 01 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008 CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO
NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003,
desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito
apurado não-cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes,
sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON,
denominadas respectivamente de “Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes
Negativos de Créditos”, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair
outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração. Também a
EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no
34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos extemporâneos, nos
registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).
Número da decisão: 9303-006.248
Nome do relator: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA

Voto em manter a glosa.
11. GLOSA DE NATUREZA 5, SOBRE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS;

Em que pese o pedido da contribuinte, a DRJ negou o pedido por ausência de
prova:

No primeiro caso, nota-se, primeiramente, que não houve a juntada de cópia dos
registros contábeis que comprovariam, de forma inequívoca, a ocorrência da despesa, ou
seja, as telas juntadas ao processo, apesar de indicarem a realização da despesa, não
fazem prova, por si só, da alegada despesa. Ademais, é de se observar que as referidas
telas apontam que as despesas não foram efetivadas no trimestre em análise, ou seja,
Fl. 3137
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

apontam que as constatações da fiscalização estão corretas e que se deve manter as
glosas efetuadas.
E no segundo caso, apesar de ter sido afirmado que houve a apresentação (em conjunto
com a manifestação) do Contrato de Arrendamento estabelecido com o Frigorífico
Chapecó Companhia Industrial Alimentos, referido documento não foi encontrado no
processo. Note-se que o “print” colacionado na manifestação não se demonstra
elemento suficiente para realizar tal comprovação, posto que não traz as informações
necessárias que caracterizariam a locação efetuada. Ademais, é de se observar que não
foram apresentados quaisquer outros elementos (registros contábeis ou documentos
relativos aos pagamentos) capazes de comprovar a ocorrência das despesas alegadas.

Em que pese os argumentos da fiscalização, a contribuinte colacionou o contrato
de locação o qual comprova o direito ao crédito.
Negar por ausência de pagamento - escreever

12. GLOSA
REFERENTE
A
ALUGUEL
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS, NATUREZAS 5 E 6;

As glosas ocorreram por ausência de demonstração contratual das locações.
Nesse sentido em recurso voluntario a contribuinte tenta rebater a tese, no entanto,
não existindo lastro processual que assim demonstre a efetiva locação.
Mantenho as glosas.

13. GLOSA
QUANTO
AO
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
EXPORTAÇÃO (CST 60 e 62).

Sobre a receita sobre aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação
e venda mercado interno.
Entendo que o acórdão neste tópico deve se manter incólume, assim adoto os
fundamentos da DRJ, na qual eu reproduzo abaixo:
Consoante o relato da fiscalização, foram efetivadas glosas tanto no tocante ao crédito
presumido – operação de aquisição vinculada exclusivamente a receita tributada no
mercado interno (CST 60) quanto em relação ao crédito presumido - operação de
aquisição vinculada exclusivamente a receita de exportação (CST 62).
Fl. 3138
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

No tocante ao crédito presumido vinculado às vendas no mercado interno (não
tributado) – CST 60, a fiscalização observa, primeiramente, que aceitou os percentuais
de rateio utilizados pela interessada, consoante as planilhas apresentadas em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 3. No tocante aos insumos “frangos de corte” e “milho em
grão”, argumenta que o direito ao crédito presumido, desde 01/01/2011, por força do
art. 57 da Lei no 12.350, 2010, somente é aplicável às vendas no mercado externo.
Nesse sentido, diz que excluiu, de forma sumária, referidos produtos da lista de insumos
com direito ao crédito vinculado às vendas do Mercado Interno. Ainda, no tocante aos
documentos de aquisição dos insumos, efetivou a glosa de 1.376 itens, no valor total de
R$ 19.382.222,60, consoante o Anexo M, categorizados como Glosa 01 - Não é Insumo
para Embutidos.
Já no que diz respeito ao crédito presumido vinculado às vendas no
mercado externo – CST 62, a autoridade a quo observa, primeiramente,
que não aceitou os percentuais de rateio utilizados pela interessada.
Argumenta, em síntese, que foi impossível validar os critérios adotados
pela contribuinte e que, portanto, adotou os percentuais que constam do
Anexo B. No tocante aos insumos, relata que efetuou a glosa de
“Insumos do NCM 2309.9090” e “Insumos de outros NCMs”. Em
relação a segunda rubrica, nas palavras da fiscalização “Trata-se de
insumos inseridos pela interessada na base de cálculo dos créditos
presumidos, mas que não estão previstos na legislação, tais como os
classificados nos NCMs
11.08 e 15.01, sujeitando-se, portanto, à glosa sumária por falta de previsão legal.”.
Por sua vez, as glosas relativas a primeira rubrica, “Insumos do NCM 2309.9090”,
deram-se por dois motivos: (i) em parte pelo fato de a ração não ser utilizada na
alimentação das aves; (ii) e em parte pelo fato de a ração entregue pela interessada ao
produtor já estar compreendida na remuneração paga a esse mesmo produtor, a qual, por
seu turno, compõe a base de cálculo dos créditos presumidos. Por último, no tocante aos
documentos de aquisição dos insumos, diz que efetivou a glosa de 4 itens, no valor de
R$ 88.039,14, conforme os apontamentos contidos no Anexo N, classificados como
Glosa 01 – Data do Documento Incompatível e Glosa 02 – NCM 1108.14.00 Não
Previsto na Lei 12350/2010.
A manifestante, por seu turno, argumenta que realizou o aproveitamento do crédito
presumido em conformidade com o que dispõe a legislação de regência da matéria, no
caso o art. 57 da Lei no 12.350, de 2010, e de acordo com as planilhas que está
apresentando em conjunto com a manifestação. Acrescenta que o crédito foi apropriado
na proporcionalidade estabelecida pela legislação, com base nas vendas efetuadas no
mercado interno tributado e exportações, e que não se apropriou de crédito
relativamente às vendas no mercado interno não tributado. No tocante às glosas,
insurgiu-se somente em relação às glosas do CST 60, ou seja, somente contra as glosas
relativas a Frangos de Corte e a Milho em Grãos. Ademais, pugna pelo direito ao
crédito previsto no art. 8o da Lei 10.925, de 2004, com argumentação de que tem
direito à manutenção do crédito com base no 17 da Lei no 11.033, de 2004.
Destaque-se, inicialmente, que, apesar da complexidade da matéria e do longo e extenso
trabalho realizado durante o procedimento fiscal, a manifestação, no tocante a esse
tópico, apresenta-se bastante simplória e confusa: a interessada defende a utilização dos
critérios de rateio adotados pela empresa para ambos os créditos presumidos, enquanto
que a fiscalização, na verdade, efetivou ajustes apenas em relação aos percentuais de
rateio para o crédito presumido vinculado às vendas no mercado externo – CST 62; e
sustenta o direito ao crédito de uma lei com base em outra que não tem qualquer relação
com a primeira, ou seja, sustenta o direito ao crédito presumido (previsto no art. 8o da
Lei 10.925, de 2004) baseando-se em dispositivo legal (art. 17 da Lei no 11.033, de
Fl. 3139
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

2004) que prevê o direito à manutenção de créditos básicos vinculados às vendas não
tributadas (suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência).

Nesse sentido, buscando integrar a defesa apresentada com as razões de glosas/ajustes
da fiscalização entende-se que as razões de mérito a serem discutidas cingem-se
somente a três pontos: à aplicação art. 8o da Lei 10.925, de 2004, e não aplicação do 57
da Lei no 12.350, de 2010, no tocante às aquisições do CST 60; aos ajustes nos
percentuais de rateio, relativamente ao CST 62; e à aplicação ao art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, no presente caso.
No tocante ao primeiro ponto, observa-se que o direito ao crédito presumido previsto no
art. 8o da Lei 10.925, de 2004, foi modificado pela Lei no 12.350, de 2010, conforme os
art. 55 e 57, abaixo reproduzidos.
(...)
Ou seja, consoante se verifica pela leitura dos dispositivos legais acima, a Lei no 10.925,
de 2004, extinguiu, a partir de 01/01/2011, o direito ao crédito presumido relativo às
aquisições de insumo para a produção das mercadorias ou produtos dos códigos NCM
listados no art. 57, vinculadas às vendas de qualquer tipo de mercado (interno, não
tributado e de exportação). Por outro lado, essa mesma lei criou o direito ao crédito
presumido relativo às aquisições de insumo para a produção das mercadorias ou
produtos dos códigos NCM listados no art. 55, vinculadas ao mercado externo.
A contribuinte, consoante os processos produtivos desenvolvidos, utiliza “frangos de
corte” e “milho em grão” na produção e comercialização de carnes de suínos (NCMs
02.03), carnes de aves (NCM 02.07) e ração (23.09.90). No tocante aos insumos
utilizados para a produção de ração, como visto acima, não existe discussão
administrativa, posto que não houve contestação das glosas. E no tocante à produção de
carnes de suínos (NCMs 02.03) e carnes de aves (NCM 02.07), o direito ao crédito
presumido, a partir da Lei no 12.350/2010, aplica-se tão somente às aquisições
vinculadas às receitas de exportação.
Nesse sentido, portanto, não há como discordar das glosas efetivadas pela fiscalização,
relativas ao crédito presumido vinculado as receitas tributadas no mercado interno (CST
60).
No tocante aos percentuais de rateio, nota-se que somente existe discussão
administrativa relativamente ao CST 62 (Mercado Externo), uma vez que relativamente
ao CST 60 (Mercado Interno) houve a aceitação dos percentuais de rateio utilizados
pela interessada, consoante as planilhas apresentadas em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 3.
E, nesta questão observa-se, também, que a razão está com a fiscalização.
Nota-se que durante o procedimento fiscal a interessada não esclareceu e nem
demonstrou (de forma aceitável) os percentuais de rateio utilizados para apuração das
bases de cálculo do crédito presumido vinculado às vendas no mercado externo.
Referida ausência (de esclarecimentos) encontra-se relatada nos itens 19.2 e 20.2 do
Termo de Auditoria Fiscal, os quais, dada a importância para o esclarecimento dos
fatos, seguem abaixo reproduzidos:
(...)
Observa-se que na manifestação de inconformidade a contribuinte, também, não
esclareceu (e ou demonstrou) a razão dos percentuais de rateio adotados. Apresentou
simplesmente um demonstrativo que indica os percentuais utilizados (sem qualquer
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

explicação para adoção dos mesmos) e insistiu que o crédito foi apropriado na
proporcionalidade estabelecida pela legislação, com base nas vendas efetuadas no
mercado interno tributado e exportações.
Assim, portanto, diante da ausência de esclarecimentos e demonstração dos percentuais
de rateio adotados, não resta outra alternativa que não seja a de concordar com os
critérios estabelecidos pela fiscalização.
Por fim, é de se destacar que a interessada não tem qualquer razão quanto ao
entendimento de que caberia aplicar o disposto no artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004,
no sentido de serem mantidos os créditos sobre aquisições vinculadas às vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS. Isso porque esse benefício está direcionado à
manutenção dos créditos básicos previstos nos artigos 3o das Leis no 10.637, de 2002 e
no 10.833, de 2003, e não ao crédito presumido aqui discutido. Pois, como se sabe, o
crédito presumido, a teor do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, é calculado sobre o valor
de bens e serviços adquiridos de pessoas físicas e justamente existe esse benefício
(crédito presumido) devido a não incidência das contribuições do PIS/Pasep e Cofins
sobre essas operações (vendas efetuadas por pessoas físicas). Assim, é fácil concluir que
dada a inexistência de crédito quando da aquisição dos bens e serviços, não há o quê e
como mantê-lo, para fins de aplicar o contido no artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004.
Mantenho a glosa.
CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, dou parcial provimento para: reverter as glosas de crédito
(1) referente a utilização de embalagens de transporte “Pallets OneWay”, (2) sobre serviço de
despacho, serviço de inspeção e monitoramento, serviço de emissão de certificado, dentre outros.
(3) quanto à reversão dos créditos sobre as despesas incorridas com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado.
Peço vênia ao eminente Relator para divergir somente quanto aos créditos
relativos às despesas incorridas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa.
Como é sabido, o tema encontra controvérsia, inclusive, na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que apresentou alteração em seu posicionamento em mais de uma ocasião, seja
por mudança de entendimento de membro, seja por alteração de composição, contudo, os
julgamentos caracterizam-se pela falta de consenso.
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

Após esta pequena introdução, adoto como razões de decidir o voto vencedor do
exímio Conselheiro Rosaldo Trevisan, em recente decisão da 3a Turma da CSRF em 16 de março
de 2023, no julgamento do Processo no 10920.000555/2011-94, formalizado através do Acórdão
no 9303-013.778, o qual passo a transcrever:
“Não se pode afirmar, categoricamente, qual é a posição conclusiva na apreciação de tal
tema, na CSRF. Aparentemente, na composição recente da 3a Turma da CSRF, metade
dos conselheiros (Cons. Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecilia Lustosa da Cruz) entende
que tal crédito seria duplamente admissível, tanto com base no inciso II do art. 3o das
leis de regência das contribuições (“bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”), quanto com base no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (“frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor”).
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os créditos
da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II
do art. 3o das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes, no
próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão
proferido em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências
para a palavra “frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de
que atua no ramo de alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre
esse tema, dispôs o voto-vogal do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes
“custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de
EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de
serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais
“custos” e “despesas” não são essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no
ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não
importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda,
a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena Costa,
esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto,
quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos
“custos” e “despesas” com água, combustível, materiais de exames laboratoriais,
materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram
de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de
vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de regência
das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR,
no que se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
Fl. 3142
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO 55. Conforme salientado acima, em consonância
com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(...)” (grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e serviços
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na dicção do
texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra
“pronto e acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente do
STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo. O raciocínio é
válido tanto para transferência entre estabelecimentos da empresa quanto para centros
de distribuição ou de formação de lotes.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador tenha
assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar
concluindo implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela
redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ, os
fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II:
(“frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado
pelo vendedor”), se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos inequivocamente não
constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi decidida de
forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em relação ao
assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao
tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se
registra em recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
Fl. 3143
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo
Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses
de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo
analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais
configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo
nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total consonância
com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária. Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido
pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas com
fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista,
varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo
nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Fl. 3144
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do
CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma
suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos
interesses da parte. Logo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
não há que se falar em nulidade do acórdão.
2. A 1a Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe
às instâncias ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se determinado
bem ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE
INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS
E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo
Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020)
(grifo nosso)
Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua Câmara
Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de 18/11/2021; e
9303-012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o entendimento que revelei nas turmas
ordinárias em processos de minha relatoria, que eram decididos, em regra, por maioria,
com um (v.g., Acórdãos 3401-005.237 a 249, de 27/08/2018) ou dois conselheiros
vencidos (v.g., Acórdãos 3401-006.906 a 922, de 25/09/2019).
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ aqui
colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação
ao inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não
Fl. 3145
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-012.933 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723579/2015-80

incluem os fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, e o
entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art.
15, II), é de se concluir que não há amparo legal para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de
uma mesma empresa, ou centros de distribuição, por nenhum desses incisos, o que
implica o não reconhecimento do crédito, no caso em análise.
Diante do exposto, no que se refere ao tema aqui em análise, voto por conhecer e, no
mérito, para dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
restabelecendo a glosa fiscal em relação a fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos.” (destaques no original)
Diante do exposto, apenas no que se refere ao tema aqui analisado, vota-se por
negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas sobre os créditos relativos às
despesas incorridas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 3146
DF CARF MF
Original